Tribunal: TJMT
Processo: 0005082-05.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005082-05.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 054.953.601-92 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (APELADO), MIRIA AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.421-04 (APELADO), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 040.207.381-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 054.953.601-92 (APELANTE), MIRIA AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.421-04 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 040.207.381-90 (APELANTE), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos, Adão Alves da Silva Neto, Thiago Oliveira Santana, Miriã Aureliano Cavalcante e Ugo Pereira de Araújo. O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT condenou os réus por crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, além de absolver Miriã Cavalcante dos crimes previstos no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. As defesas alegaram nulidades processuais e insuficiência probatória, enquanto o Ministério Público pleiteou a condenação dos réus pelos crimes que foram absolvidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para o julgamento do caso; (ii) a nulidade da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público; (iii) a suficiência das provas para sustentar as condenações e a possibilidade de configuração de
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal conferiu competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual por meio da Resolução n.o 11/2017/TP, amparado pela jurisprudência das Cortes Superiores e pelo princípio do juiz natural.

4.

Não há nulidade na oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público, pois o juiz pode, de ofício, determinar diligências para esclarecimento de fatos relevantes, em conformidade com os arts. 156 e 209 do CPP.

5.

A materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas estão comprovadas por interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais. Os requisitos de estabilidade e permanência da associação criminosa foram demonstrados.

6.

Afasta-se a alegação de
bis in idem
, uma vez que os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico possuem objetos jurídicos distintos.

7.

A inexistência de provas concretas acerca do crime de tráfico de drogas impõe a manutenção da sentença de absolvição dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos defensivos e ministerial desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A competência de varas especializadas para julgar crimes organizados é válida quando amparada por resolução administrativa em conformidade com o art. 96, I, “a”, da CF/1988.

2.

A oitiva de testemunhas pelo juiz
ex officio
é válida para esclarecimento de fatos relevantes, nos termos dos arts. 156 e 209 do CPP.

3.

Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico são distintos e podem ser aplicados cumulativamente.

4.

A condenação nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico deve ser baseada em provas robustas que demonstrem materialidade, autoria, estabilidade e permanência, o que é o caso dos autos.

5.

Inexistindo apreensão de entorpecentes, fica inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, demonstrada no presente caso unicamente por meio de interceptações telefônicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 96, I, “um”; PCP, arts. 156, 209; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC no 166379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.04.2023; STF, ADI no 4.414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
,
Adão Alves da Silva Neto
,

Thiago Oliveira Santana
,
Miriã Aureliano Cavalcante
e
Ugo Pereira de Araújo,

objetivando a reforma da sentença de id. 245769747, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

CONDENAR
os réus abaixo relacionados nos seguintes termos:

1)

Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco)

dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

Adão Alves da Silva Neto
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco)

dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

Thiago Oliveira Santana
,
como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco)

dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

Miriã Aureliano Cavalcante
, como incursa nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto;

5)

Ugo Pereira de Araújo
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e
no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez)

dias-multa, em regime semiaberto;

E
ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

1)

Miriã Aureliano Cavalcante
, quanto ao delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;

2)

Miriã Aureliano Cavalcante
,
Ugo Pereira de Araújo
e
Thiago Oliveira Santana
, quanto
ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

A defesa dos réus
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
,
Adão Alves da Silva Neto
,
Thiago Oliveira Santana
e
Miriã Aureliano Cavalcante

argui preliminares sustentando a inconstitucionalidade d
o art. 1o da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, por vício de iniciativa
, afirmando que o ato administrativo viola o art. 22, I, 24, XI, § 3o e o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afirma que a referida resolução também viola os artigos 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de Rondonópolis/MT, local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e onde foram deferidas as medidas cautelares de interceptação telefônica, ordens de busca e apreensão e decretação da prisão preventiva dos acusados.

Ainda em sede preliminar, os apelantes
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
,
Adão Alves da Silva Neto
,
Thiago Oliveira Santana
,
Miriã Aureliano Cavalcante
e
Ugo Pereira de Araújo
sustentam a nulidade das oitivas das testemunhas do Juízo Santiago Rosendo Sanches e Silva e Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, por violação dos princípios do devido processo legal e da paridade de armas, alegando que elas foram indicadas

extemporaneamente pelo Ministério Público e o juízo as inquiriu como suas.

No mérito, os apelantes
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
,
Adão Alves da Silva Neto
,
Thiago Oliveira Santana
e
Ugo Pereira de Araújo
pugnam pela absolvição em relação ao crime de organização criminosa, por insuficiência probatória, e, em relação ao crime de associação para o tráfico, além dos mencionados apelantes, a acusada
Miriã Aureliano Cavalcante
também afirma que não há provas suficientes para amparar a condenação, além de que os requisitos necessários para a configuração dos crimes não restaram comprovados.

Alegam, ainda, a ocorrência de
bis in idem
pela condenação concomitante pelos crimes do art. 35 da Lei de Drogas e o do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, alegando que ambos os delitos punem a associação de pessoas om a finalidade de praticar crimes.

O réu
Adão Alves da Silva Neto
pugnou, de forma subsidiária, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
também se insurge contra a sentença, requerendo a condenação da ré Miriã Aureliano Cavalcante nas penas dos delitos previstos no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, assim como a condenação dos acusados Thiago Oliveira Santana e Ugo Pereira de Araújo pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para amparar a condenação dos referidos réus pela prática de tais delitos e de que a ausência de apreensão de droga não torna atípica a conduta se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico de drogas, como no caso dos autos.

As razões recursais dos réus e do Ministério Público foram acostadas aos ids. 245770186 (Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos), 245770170 (Adão Alves da Silva Neto), 245770181 (Thiago Oliveira Santana e Miriã Aureliano Cavalcante), 245769749 (Ugo Pereira de Araújo) e 245769749 (Ministério Público).

Contrarrazões ministeriais e defensivas aos ids. 251953653, 245770172, 251953682, 245769749 e 249346171.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas; pelo desprovimento dos recursos dos réus Adão Alves da Silva Neto, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos, Miriã Aureliano Cavalcante, Thiago Oliveira Santana e Ugo Pereira de Araújo; e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar a acusada Miriã Aureliano Cavalcante nas penas do delito previsto no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 (id. 258507156).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025